Tribunal: TCU
Processo: 000.887/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1486/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.887/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Von Rondon Neto (XXX.502.596-XX); Arthur Garcia Iacomini Lessa (XXX.716.686-XX); Brenda Monize Pereira Souza (XXX.605.245-XX); Daniel Cancado Duarte (XXX.605.376-XX); Daniel Souza Santos (XXX.250.396-XX); Deborah Salvino Santana Santos (XXX.628.506-XX); Fernanda Martins Braz (XXX.490.436-XX); Igor Moreira de Miranda (XXX.420.356-XX); Joao Paulo Furtado de Oliveira (XXX.482.966-XX); Lucas Eduardo Fernandes (XXX.648.696-XX); Mateus Rodrigues da Silva (XXX.852.676-XX); Sebastiao Paulo Castro Guimaraes (XXX.935.586-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.